Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018537-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RODRIGO BASTOS - CPF: 337.785.568-86 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RODRIGO BASTOS - CPF: 337.785.568-86 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), GUILHERME DE ASSIS BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA - CPF: 013.196.022-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 714.423.321-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PERTINÊNCIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO NÃO JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometer o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

No presente caso não está comprovado satisfatoriamente os requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista que a autoridade judiciária de origem não apontou fundamentação idônea acerca dos requisitos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, não apontou efetivamente o
periculum libertatis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Bastos
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e porte ilegal de arma de fogo.

Asseveram que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere, até porque a vítima e a testemunha ocular em suas declarações em sede policial mencionam que o paciente não estava no momento da execução.

Afirmam que
a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Clarificam que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Por fim, salientam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo
a quo
, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 105560984, pp. 1-11).

Juntou documentos (Id. 105560984 a 105560986).

Após detida análise dos autos, verifiquei, de plano, que, de fato, inexistia motivação suficiente para a decretação da medida extrema, motivo pelo qual deferi a medida liminar requerida, consoante os termos da decisão constante no Id. 105731493, pp. 1-6).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 107384962, pp. 2-7).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina pela
concessão em parte da ordem constitucional
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
:
Homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo – Busca-se a revogação da constrição preventiva, com a expedição do concernente alvará de soltura, condicionada à imposição das medidas menos onerosas do art. 319 do CPP -
Liminar deferida –
A tese de negativa de autoria, sob a alegação de que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo n. 42 TJMT) - Presença do
fumus commissi delicti
, todavia, constata-se que o
periculum libertatis
não se encontra preenchido - Decreto constritivo cautelar fundamentado inidoneamente, vez que baseado na gravidade abstrata dos crimes, fazendo referência apenas às peculiaridades ínsitas aos delitos lhe imputados, sem declinar qualquer circunstância fática subsumível às hipóteses legais do art. 312 do CPP - Juízo
a quo
em nenhum momento indicou qualquer fato real que pudesse levar à conclusão da necessidade da constrição cautelar, até porque o requerente é detentor de bons predicados, eis que é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, inexistindo razões que levam a crer que a manutenção da liberdade do suplicante colocará em risco a ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal - A relatada necessidade de se evitar a contumácia delitiva do paciente não restou evidenciada, já que inexistem elementos empíricos a evidenciar a existência de inquéritos policiais e ações penais em seu desfavor, mostrando-se assim, que o delito em tese cometido, é, ao que tudo indica, um fato isolado em sua vida - É entendimento pacífico na jurisprudência que a gravidade abstrata do delito e meras conjecturas e ilações sobre a repercussão social dos delitos e a criminalidade que assola a paz social da comunidade, desprovidas de qualquer sustentáculo, por si sós, não se mostram suficientes para imposição do ergástulo preventivo -
In casu,
afigura-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva
,
por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo, em conformidade com o disposto no art. 282 do CPP (binômio necessidade e adequação para imposição da constrição cautelar) -
Pela confirmação da liminar, com a concessão em parte da ordem constitucional vindicada, substituindo a constrição preventiva de
Rodrigo Bastos
pelas medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP”

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, os impetrantes postulam a concessão da liberdade de
Rodrigo Bastos
, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na forma tentada e porte ilegal de arma de fogo.

Inicialmente, os autores da prefacial sustentam que o paciente não possui qualquer envolvimento com o delito acima mencionado, visto que
a vítima e a testemunha ocular em suas declarações em sede policial mencionam que o paciente não estava no momento da execução.

Todavia, impera consignar que a alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS ANTERIORMENTE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGADA OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCIPIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE INDICAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO DO EXAME DE ASPECTOS MERITÓRIOS DA SENTENÇA DEFINITIVA – PRISÃO NO INTERESSE DO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Não se desincumbindo a impetrante de instruir o pleito com prova pré-constituída capaz de subsidiar as teses de negativa de autoria e possível ocorrência de excludentes de ilicitude, e de outro lado, apontando a autoridade acoimada de coatora a existência do fumus comissi delicti, tem-se que eventual inocência do paciente, por não ser manifesta, deve ser sustentada na via própria, porquanto o remédio heroico não admite dilação probatória
[...]”
(TJMT –
HC
n. 49240/2017, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 2.6.2017) – destaquei.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa necessita da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Assim, entendo que, nesta fase inaugural da persecução penal, tais informações são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Os impetrantes sustentam a carência de fundamentação do decreto preventivo e ainda a absoluta ausência de análise na aplicação de outra medida cautelar diversa prevista em nossa legislação.

Como é cediço, a custódia preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado de origem interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

No caso, verifico que a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) Segundo consta da representação formulada pela autoridade policial, é necessário o acolhimento da medida para apurar as circunstâncias/autoria do homicídio tentado praticado em face de Fabricio Miguel da Silva.

Consta da representação que, rio dia 29 de agosto de 2021, na Rua José Salmen, Residencial Matias Neves, nesta cidade, indivíduos, até então não identificados, dirigiram até a residência da vítima Fabrício Miguel da Silva, momento em que efetuaram dispares de arma de fogo contra este, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias a vontade dos autores.

Consoante ao apurado, a vítima e o investigado Rodrigo se envolveram em uma discussão no dia anterior aos fatos, sendo que Rodrigo ameaçou a vítima afirmando que iria matá-la. No dia dos fatos, a vítima estava em sua residência quando chegaram três indivíduos, em duas motocicletas, e começaram acelerar os veículos enquanto chamavam a vítima. Quando a vítima saiu da residência, passou a ser agredido com um capacete, perdendo a consciência, momento em que foi atingido pelos disparos.

Apurou-se que a ação ocorreu a mando de Rodrigo, pessoa com que a vítima possuía uma animosidade, sendo um dos suspeitos identificado como Alexsandro Miranda da Silva e o terceiro indivíduo identificado como Guilherme, que fora o responsável por agredir a vítima com o capacete.

Conforme consta do relatório da autoridade requerente, o investigado Guilherme se encontra em uso de tornozeleira eletrônica, tendo o relatório de monitoramento apontado que o mesmo estava no local dos fatos, bem como foi reconhecido pelas testemunhas presenciais.

Por fim, a autoridade policial pontua que algumas questões ainda não foram solucionadas, resultando daí a imprescindibilidade da cautela pessoal para conclusão das investigações e colheita de elementos de prova.

(...)

No caso em tela, verifica-se que, a autoridade policial pleiteou a decretação da prisão temporária sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações.

Deste modo, a autoridade policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que os representados deixem o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal, ou interfira na colheita de provas.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que, de acordo com a Autoridade Policial, em que pese o procedimento investigativo ainda não encontrar-se concluído, é certo que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termos de reconhecimento fotográfico, laudo pericial de lesão corporal), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria. Uma vez que as testemunhas ouvidas foram unânimes em apontar os investigados Guilherme e Alexsandro como os autores do delito.

(...)

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.

Por fim, considerando que à ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva dos investigados Rodrigo Bastos, Guilherme de Assis Brito e Alexsandro Miranda da Silva.

(...)

Diante disso, faz necessário o acolhimento dos peitos formulados pela autoridade policial em sua integralidade, justamente para a colheita de provas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos.

(...)

Nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados
RODRIGO BASTOS
, GUILHERME DE ASSIS BRITO E ALEXSANDRO MIRANDA DA SILVA, para resguardar a garantir da ordem pública”
(Id. 105560984. Pp. 14-23).

Com efeito, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

No caso em tela, apesar de devidamente delineado no
decisum
hostilizado a presença da materialidade e indícios de autoria, não ficou demonstrada a existência de nenhum dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que se
limitou
apenas em mencionar suposta reiteração delitiva e em proteger a tranquilidade da sociedade.

Com efeito, os autos não revelam nenhum dado de extravagância na conduta perpetrada, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o beneficiário, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou eventual
periculosidade do paciente.

Por oportuno, impende registrar que
“a relatada necessidade de se evitar a contumácia delitiva do paciente não restou evidenciada, já que inexistem elementos empíricos a evidenciar a existência de inquéritos policiais e ações penais em seu desfavor, mostrando-se assim, que o delito em tese cometido, é, ao que tudo indica, um fato isolado em sua vida”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante no Id. 108049484, p. 7).

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão reveste-se de considerável gravidade. Todavia, observo que
a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
.

Vale destacar, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem declarado que:

“(...)
Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na

gravidade abstrata dos fatos criminosos denunciados,
isso com base

na própria conduta denunciada,
dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mostrando-se

suficiente,

assim,

a imposição de medidas cautelares alternativas(...)
(STJ – HC n. 305.387/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 24.8.2016) – destaquei.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 315 do Estatuto Processual Penal, haja vista a
inexistência de fundamentação
adequada para a manutenção da prisão do paciente, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, desde que devidamente fundamentada, uma vez que a custódia provisória se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Com estas considerações, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Rodrigo Bastos
,
mantendo-se, contudo, as medidas cautelares antes estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021